Tribunal: TJDFT
Processo: 0733746-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ASPERGILOSE PULMONAR INVASIVA. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA.
1. Não cabe ao plano de saúde negar o tratamento prescrito sob o argumento de que não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual, já que a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico.
2. O rol de cobertura mínima da ANS tem a taxatividade mitigada, de modo que deve a seguradora arcar com o medicamento necessário e urgente à cura do paciente indicado pelo médico assistente e que se mostra eficiente ao tratamento.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.